Tribunal: TJES
Processo: 5006079-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006079-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: C. G. P. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE EM RELAÇÕES DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por hospital contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu o chamamento ao processo da médica assistente e inverteu o ônus da prova em ação de indenização por erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais envolvem: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento quanto à rejeição da ilegitimidade passiva; (ii) a possibilidade de chamamento ao processo da médica responsável pelo procedimento; e (iii) a adequação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco admite a mitigação da taxatividade, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. O chamamento ao processo não se aplica às relações de consumo, pois compromete a celeridade da reparação ao consumidor e contraria a lógica da responsabilidade solidária dos fornecedores, conforme previsto no CDC e jurisprudência do STJ.

5. A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, sendo medida adequada em ações por erro médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, não representando situação excepcional que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
2. O chamamento ao processo não é admissível em relações consumeristas, em razão da responsabilidade solidária dos fornecedores e da proteção ao consumidor.
3. A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas é legítima quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, especialmente em ações por erro médico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006079-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: C. G. P., TAMARA DE OLIVEIRA GUIMARAES, FILIPE VIEIRA PADILHA
Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A, LORENA MATIAS ARAUJO - ES34241-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

VOTO

Preliminar: não cabimento

Consoante relatado, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não cabimento do recurso de agravo de instrumento quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora agravante.

De fato, ao contrário do que argumenta o recorrente em sua peça recursal, a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se insere entre as que podem ser objeto de agravo de instrumento, conforme rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco admite a mitigação da taxatividade, pois não se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O c. STJ já decidiu que no caso em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu,
“não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual.”
(AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hospital Metropolitano S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora agravada, proferiu decisão saneadora invertendo o ônus probatório, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferindo pedido de chamamento ao processo da médica assistente.

O recorrente sustenta em seu recurso, basicamente:
i)
sua ilegitimidade passiva;
ii)
estar configurada hipótese excepcional a autorizar o chamamento ao processo da médica que conduziu o procedimento;
iii)
ser indevida a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

Ressalvada a parte do recurso que não foi conhecida, confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como com as provas dos autos, alcanço o mesmo entendimento do juízo de origem.

O chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor. Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores.

Embora não desconheça a existência de decisão do c. STJ em sentido contrário (REsp 1.832.371/MG), vê-se tratar-se de julgamento isolado, não unânime, e dissonante do entendimento majoritário daquela Corte Superior que caminha neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC.
INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.134.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.[...] 2. "Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). (AgInt no AREsp n. 1.591.754/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.)

Da mesma forma, deste e. TJES, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MORTE DE FILHO RECÉM NASCIDO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO CDC. ADEQUADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]o chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor. Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores.[...]” [...] 2. No que diz respeito à inversão da prova, consta que os autores são pessoas humildes e pretendem a reparação por danos morais em decorrência de evento danoso que demandará análise de questões técnicas, o que demonstra às escâncaras a hipossuficiência dos recorridos bastante a autorizar a providência ultimada pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010845-41.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 17/Nov/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO -
CHAMAMENTO AO PROCESSO PELO PLANO DE SAÚDE DEMANDADO DA MÉDICA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL
-
IMPOSSIBILIDADE
. 1. Hipótese que não se ajusta a qualquer daquelas previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, inviabilizando, portanto, o deferimento do chamamento ao processo. 2. Recurso desprovido.(TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000958-67.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 16/Jun/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não vejo como alterar a conclusão do magistrado de primeiro grau, haja vista que o chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor. Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores. 2. Julgados do TJES e do STJ. 3. Recurso improvido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000201-73.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 27/Sep/2021)

Por fim, quanto a inversão do ônus probatório, tampouco merece acolhida a irresignação.

Tratando-se de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o disposto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, que prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando, a seu critério, for verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente em relação à produção da prova.

Ademais, como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, a situação retratada nos autos caracteriza-se como típico acidente de consumo, ocasião em que a inversão do ônus da prova ocorra “ope legis”, consoante disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.